Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721198-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MANOEL LOBO SOUZA MARQUES 07224606197 AGRAVADO: ALBECY GOMES DE ARAUJO DESPACHO Nos termos dos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que se manifeste acerca dos documentos juntados pelo agravante (ID 61692104), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora